Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO. DECISÃO REFORMADA.
1. Forçoso acolher as razões apresentadas pelas agravantes, no sentido de que houve mero equívoco, sem a intenção, mediante culpa grave ou dolo, de tumultuar ou retardar o andamento do feito. Portanto, não há elementos para se concluir que a situação ultrapassou o legítimo exercício regular do direito de defesa, a fim de viabilizar a aplicação da sanção questionada, com base no inciso II do art. 80 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.